Tribunal: TCU
Processo: 041.781/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3683/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.781/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Alex Luba Lipinski (CPF XXX.156.391-XX); Claudia Estevam Cavalcanti (CPF XXX.432.939-XX); Iara Maus Antunes (CPF XXX.968.309-XX); Irailde Marciano Gomes (CPF XXX.986.679-XX); Lais dos Santos de Moraes (CPF XXX.972.000-XX); Leandro de Assis Carneiro (CPF XXX.363.529-XX); Maria Izabel Matozo de Oliveira (CPF XXX.339.669-XX); Renata Aparecida de Almeida Ramos (CPF XXX.144.059-XX); Renata Sadra Camargos (CPF XXX.493.416-XX) e Stella Neumann Juscelino Ferreira Carcereri (CPF XXX.904.641-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.